Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729643-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA EMBARGADO: MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Curadoria Especial para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora